Tribunal: STF
Processo: RHC 84705
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DE “MUTATIO LIBELLI” EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR QUE NELA ATUOU COMO RELATOR (ART. 252, III, DO CPP) – JUIZ QUE NÃO OFICIOU EM INSTÂNCIAS DIVERSAS – HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ADOÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO – ACOLHIMENTO, CONTUDO, DA PROPOSTA FORMULADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO, POR EFEITO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI 201/67, QUE MOTIVOU A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – CONCESSÃO DE OFÍCIO, NO PONTO, DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.